Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-36.2025.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-36.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GISELLE CAMPOS FREIRE - CPF: 035.843.736-97 (APELANTE), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE BENEFICIÁRIA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Giselle em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde, condenando a requerida ao pagamento de R$ 45.283,93, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros moratórios desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A cobrança decorre de valores pagos pela operadora em cumprimento de tutela de urgência deferida em ação anterior, ajuizada pela ora apelante em nome de sua filha menor, visando fornecimento de tratamento médico, tutela posteriormente revogada com a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da
presente Ação de Cobrança; (
ii
) definir se é devida a restituição dos valores pagos pela operadora de saúde em cumprimento à tutela provisória posteriormente revogada, mesmo diante da alegada boa-fé objetiva da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade processual decorrente da tutela de urgência revogada recai sobre o beneficiário da medida, sendo a legitimidade passiva da apelante reconhecida por ela ter ajuizado a ação originária como representante legal da filha menor, assumindo o risco processual decorrente da concessão e posterior revogação da tutela.

A responsabilidade pela reparação dos prejuízos oriundos da efetivação da tutela de urgência é objetiva, nos termos do art. 302, I, do CPC, sendo irrelevante a análise de culpa, má-fé ou boa-fé subjetiva da parte beneficiária.

O dever de restituição se impõe como efeito automático da improcedência da ação originária, e decorre
ex
lege da revogação da medida liminar que autorizou o fornecimento do tratamento médico.

Os precedentes do STJ invocados pela apelante (REsp 1725736/CE e REsp 2165479/RJ) não se aplicam ao caso, pois tratam de hipóteses excepcionais envolvendo a extinção do processo sem resolução do mérito por morte da parte autora, o que não se verifica nos autos.

O valor pago pela operadora de saúde, no montante de R$ 45.283,93, encontra-se comprovado nos autos e não
foi especificamente impugnado pela apelante, devendo ser integralmente ressarcido.

A concessão de gratuidade da justiça à apelante deve ser mantida, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A parte que, na condição de representante legal, requer tutela provisória em nome de menor assume a responsabilidade pelos efeitos decorrentes da sua eventual revogação.

É objetiva a responsabilidade da parte beneficiária de tutela provisória revogada pela restituição dos valores pagos pela parte adversa, conforme previsão expressa do art. 302, I, do CPC.

A boa-fé subjetiva ou a existência de prescrição médica não afastam o dever de ressarcimento dos valores despendidos em cumprimento de decisão judicial posteriormente revogada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302, I; CC,
arts
. 932, I, e 942, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.904.460/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.09.2023,
DJe
27.09.2023; TJMT,
AgInt
no AI 1011293-
93.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
DE Cobrança julgada procedente para condenar a ré Giselle ao pagamento da quantia de R$ 45.283,93, corrigida monetariamente a contar do desembolso e juros de mora desde a citação. Com condenação da requerida ainda ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
, inicialmente, a existência de ilegitimidade passiva, sustentando que não pode ser responsabilizada pelos valores cobrados,
uma vez que o
tratamento médico foi solicitado judicialmente em nome da filha menor, A
.
F
.
R
.

Acrescenta que a
tutela de urgência que concedeu o tratamento foi deferida com base em parecer médico e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Aduz que a
revogação da tutela ocorreu apenas posteriormente, por ocasião de julgamento de apelação, não havendo qualquer má-fé ou ato ilícito por parte da genitora ou da menor
.

Sustenta que a
aplicação do artigo 932, inciso I, do Código Civil, que trata da responsabilidade dos pais por atos ilícitos praticados por filhos menores, não é cabível no presente caso, uma vez que não se trata de ato ilícito, mas do exercício legítimo de um direito constitucional (acesso à saúde e ao Judiciário).

A
rgumenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê a responsabilidade do beneficiário por prejuízos decorrentes da tutela de urgência revogada.
Ressalta
que tal dispositivo deve ser interpretado à luz do princípio da boa-fé objetiva, reconhecido como um dos pilares
do ordenamento jurídico, especialmente em situações que envolvam direitos fundamentais como o direito à saúde e à vida.

Destaca
precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1725736/CE e REsp 2165479/RJ), que afirmam que a repetição de valores pagos por força de tutela provisória revogada deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, sendo necessária uma análise concreta do comportamento da parte beneficiária e das circunstâncias envolvidas.

O tratamento médico foi realizado conforme determinação judicial, com respaldo em laudo médico e decisão judicial liminar
.

Reitera que
a
revogação posterior da liminar, por si só, não é suficiente para ensejar o dever de ressarcimento
.

Pede que

s
eja reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelante, afastando-se sua responsabilização na presente Ação de Cobrança
.

Caso assim não se entenda, que o recurso seja provido para reformar a sentença de mérito, afastando a obrigação de ressarcimento imposta, à luz da boa-fé objetiva e dos precedentes jurisprudenciais citados
.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 303448377), impugnando a gratuidade da justiça concedida à apelante e requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação DE Cobrança julgada procedente para condenar a ré Giselle ao pagamento da quantia de R$ 45.283,93, corrigida monetariamente a contar do desembolso e juros de mora desde a citação. Com condenação da requerida ainda ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, quanto à impugnação à gratuidade da justiça formulada pela apelada em contrarrazões, observo que a apelante teve o benefício deferido pelo Juízo de primeiro grau, conforme consta na sentença (ID 303448374), e não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, mantenho o benefício concedido.

A apelante sustenta que não pode ser responsabilizada pelos valores despendidos pela operadora de plano de saúde em cumprimento à tutela de urgência deferida em favor de sua filha menor, argumentando que os artigos 932, I, e 942 do Código Civil não se aplicam ao caso, pois não houve ato ilícito praticado pela menor, mas sim exercício regular de direito processual.

A legitimidade passiva da apelante decorre do fato de que ela, na condição de representante legal da filha menor, foi quem ajuizou a ação na qual foi deferida a tutela de urgência posteriormente revogada. Ao postular em juízo em nome da filha, a apelante assumiu a responsabilidade pelos atos processuais praticados, incluindo as consequências da concessão e posterior revogação da tutela provisória.

Ademais, os artigos 932, I, e 942, parágrafo único, do Código Civil estabelecem a responsabilidade dos pais pelos atos dos
filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, sendo esta responsabilidade solidária. Tal responsabilidade não se restringe apenas aos atos ilícitos stricto sensu, mas abrange também as consequências jurídicas dos atos praticados pelos menores, incluindo aqueles realizados no âmbito processual por meio de seus representantes legais.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a questão central consiste em definir se a apelante deve ressarcir a apelada pelos valores despendidos em cumprimento à tutela de urgência posteriormente revogada.

O artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável".

Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa ou má-fé do beneficiário da tutela provisória. O simples fato de a sentença ter sido desfavorável à parte que obteve a tutela de urgência já é suficiente para configurar o dever de ressarcimento dos prejuízos causados à parte adversa.

No caso em análise, conforme consta dos autos, a filha menor da apelante, representada por esta, obteve tutela de urgência que determinou à apelada o fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos. Posteriormente, a ação foi julgada improcedente, revogando-se a tutela anteriormente concedida.

Em cumprimento à decisão liminar, a apelada despendeu o valor de R$ 45.283,93, conforme documentos juntados aos autos (ID 180768662), os quais não foram impugnados especificamente pela apelante.

A alegação de que a apelante agiu de boa-fé ao requerer a tutela provisória não afasta a aplicação do artigo 302, I, do CPC. Como bem destacado na sentença, os valores recebidos a título precário, por força de decisão em que se antecipa os efeitos da tutela, podem justificar a boa-fé subjetiva de quem foi beneficiado, mas não a sua boa-fé objetiva, independentemente da natureza da verba.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a revogação da tutela provisória gera automaticamente o dever de restituição dos valores recebidos ou despendidos em seu cumprimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE
SAÚDE .
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO
INTEGRAL .
RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL .
PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO
STJ .
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
ART .
1.025 DO CPC. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência
ex
lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. 2
. Na espécie, a CASSI ajuizou a presente ação de
cobrança contra LUCIA HELENA, então sua beneficiária do plano de assistência à saúde, buscando ser ressarcida de valores que foi obrigada a custear em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, nos autos do processo n.o 0207168-42 .2009.8.05.0001 .3. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores despendidos com o tratamento médico realizado por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil extracontratual.4. Esta Corte de Justiça compreende que é imprescindível que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não ocorreu na hipótese
examinada .
Aplicável, assim, a Súmula n.o 211 do STJ.5. Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do
art
. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido .6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.7. Agravo interno não provido (STJ -
AgInt
no REsp: 1904460 BA 2020/0292003-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2023)

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA
POSTERIORMENTE
REVOGADA .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO PROCESSUAL ATRIBUÍDO À PARTE BENEFICIÁRIA
. PRECEDENTES DO STF NÃO VINCULANTES E INAPLICÁVEIS AO CASO. DESCABIMENTO DA TESE DE
IRREPETIBILIDADE .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com fundamento no
art
. 302, I, do CPC, para ressarcimento do plano de saúde dos valores gastos com o cumprimento de tutela provisória. 2. O agravante sustenta que o entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal seria pela irrepetibilidade dos valores dispendidos com tratamento médico em tutela antecipada e que a decisão violaria princípios constitucionais, pois o tratamento foi autorizado por prescrição médica e decisão judicial válida à época.
3 .
A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do beneficiário pela restituição dos valores, após a revogação da tutela provisória e improcedência da ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição, em favor da operadora de plano de saúde, dos valores pagos para custear tratamento médico determinado por tutela provisória posteriormente revogada, diante da improcedência da demanda
originária .
III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A responsabilidade pela restituição de valores pagos em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada é objetiva, conforme previsto no art. 302, I, do
CPC
.
6. Os precedentes do STF invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses excepcionais e não têm caráter vinculante. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a obrigação de indenizar nesse contexto é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência
ex
lege da sentença, independentemente de decisão específica nesse sentido ou de comprovação de má-
fé .
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
É objetiva a responsabilidade da parte
beneficiária de tutela provisória revogada por custear tratamento médico, quando a ação for julgada improcedente. 2. A boa-fé e a existência de prescrição médica não afastam o dever de ressarcimento previsto no art. 302, I, do
CPC .
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.904 .460/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25 .09.2023,
DJe

27.09.2023 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10112939320258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/08/2025)

Embora a apelante invoque precedentes do STJ que supostamente afastariam a obrigação de restituição com base na boa-fé objetiva (REsp 1725736/CE e REsp 2165479/RJ), observo que tais julgados tratam de situações
especificas
em que
o processo foi extinto sem resolução do mérito ante a morte da parte autora
.

E como bem ressaltado no próprio acórdão mencionado
“
a
revogação da antecipação de tutela não decorreu da inexistência do direito da postulante, tendo o processo sido extinto apenas em razão da morte da demandante e a inexistência de conteúdo condenatório que aproveitasse aos herdeiros da requerente, pois o objeto da demanda era apenas a concessão de assistência à saúde em favor da paciente falecida
.
”

Desse modo,
não há elementos que justifiquem o afastamento da regra legal.
E a apelante
, ao requerer a tutela provisória, assumiu o risco de sua eventual revogação e das
consequências daí decorrentes, incluindo o dever de ressarcir os valores despendidos pela parte adversa.

Portanto, a sentença que condenou a apelante ao ressarcimento dos valores despendidos pela apelada em cumprimento à tutela de urgência posteriormente revogada está em consonância com a legislação processual civil e a jurisprudência dominante sobre o tema, não merecendo reforma.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
e
majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025